Tribunal: TJSP
Processo: 1009292-70.2020.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-06
Data de publicação: 2021-02-06

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER – Insurgência da ré em face da sentença que a condenou a manter a cobertura do tratamento indicado à inicial, na exata prescrição médica, (fornecimento do medicamento Olaparibe 300mg – Lynparza) – Plano de saúde que deve se submeter às normas do Código de Defesa do Consumidor nos termos da Súmula 608 do STJ - Cláusulas contratuais que devem ser

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER – Insurgência da ré em face da sentença que a condenou a manter a cobertura do tratamento indicado à inicial, na exata prescrição médica, (fornecimento do medicamento Olaparibe 300mg – Lynparza) – Plano de saúde que deve se submeter às normas do Código de Defesa do Consumidor nos termos da Súmula 608 do STJ - Cláusulas contratuais que devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor conforme o disposto no art. 47 do CDC - Havendo expressa indicação médica de tratamento relativa a enfermidade coberta pelo contrato, não pode prevalecer a negativa de cobertura - Inteligência das Súmula no 95 e 102 do TJSP e da Súmula 608 do STJ – Sentença mantida – Recurso improvido.